Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: N.J.S.V. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por E.S.D.S.S. contra suposto ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer o medicamento Somatropina, necessário para realização de RCCP (Retardo Constitucional de Crescimento e Puberdade). Na inicial (ID 29384950), após descrever seu quadro clínico, a impetrante pediu a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento SOMATROPINA 4UI, ou medicação similar, sob a seguinte posologia: 0,15 UI/kg/dia, correspondendo a 4UI (uma ampola), para ser aplicada uma vez ao dia, correspondendo a 31 (trinta e uma) ampolas, nos termos da prescrição médica anexa. O pedido liminar, apreciado no plantão judicial, foi deferido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que fornecesse à impetrante o medicamento Somatropina 4UI ou medicação similar com posologia de 0,15 UI/Kg/dia, correspondendo a 31 frascos/mês (ID 29383681). Ante a manifestação da impetrante sobre a ocorrência de novo desabastecimento do medicamento na farmácia de alto custo (ID 30231266), a decisão de ID 30240052 determinou ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento, no prazo de 24 horas, sob pena multa-diária de R$1.000,00, até o máximo de 10 dias. Diante da informação do DISTRITO FEDERAL de que seria necessária a realização de procedimento licitatório para aquisição do medicamento, a incidência da multa cominatória foi afastada e determinou-se o imediato cumprimento da decisão agravada, com o sequestro de valores suficientes para o custeio do tratamento da impetrante (ID 30384978). Em seguida, o DISTRITO FEDERAL comprovou o cumprimento da decisão (IDs 30945216 e 30945217), motivo pelo qual não foi necessário o sequestro de verba naquela oportunidade. Posteriormente, a impetrante apresentou a petição de ID 31628985 informando novo desabastecimento, motivo pelo qual requereu fosse efetivado o sequestro de valores anteriormente já deferido, para aquisição de 47 frascos/mês do medicamento. Na ocasião, apresentou orçamentos do medicamento, bem como relatório médico que indicou a necessidade de aumento da quantidade de frascos da medicação. A decisão de ID 31644177 deferiu o pedido de imediato sequestro da quantia de R$8.925,30 do Tesouro do Distrito Federal, suficientes para aquisição de 47 frascos do medicamento, conforme prescrição médica e orçamento juntado pela impetrante. Efetivada a decisão (ID 31658542), os valores sequestrados foram transferidos para a conta de titularidade da genitora da impetrante (IDs 31731626, 32176787 e 32176789). O despacho de ID 32184900 determinou que fosse comprovada a aquisição do medicamento, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente. A impetrante juntou os documentos ID 32498639 e 32498640. Diante da divergência entre a dosagem e a quantidade de frascos dos medicamentos constantes no orçamento apresentado e os efetivamente adquiridos, a impetrante foi intimada para prestar esclarecimentos com alerta de que a não comprovação da aquisição na dosagem autorizada, ensejaria determinação de restituição da diferença de valores (ID 32526023). A impetrante se manifestou alegando que quando foi comprar a medicação, além de não ter mais a dosagem e apresentação constante no orçamento, havia uma promoção que lhe possibilitou comprar mais frascos. Alega que diante dos contínuos desabastecimentos na farmácia da rede pública, entendeu por bem garantir o medicamento para eventual nova falta. Aduz inexistência de prejuízo ao Erário, pois o medicamento é de uso contínuo. Pede que não seja determinada a restituir os valores ou, caso não acolhido o pedido, seja-lhe concedido o prazo de 30 dias (ID 32926244). Intimado para se manifestar, o Distrito Federal requereu a restituição da quantia de R$7.035,30 (ID 33494411). A impetrante junta documento que comprova novo desabastecimento no corrente mês de abril. E reitera o pedido para que não seja obrigada a restituir a diferença de valores. Alega que só está conseguindo dar continuidade ao tratamento por ter adquirido doses extras do medicamento (ID 34153737). A Procuradoria de Justiça opinou pela restituição do excesso (ID 34633420). Relatados. Decido. Acolho integralmente a manifestação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça. O sequestro de verba pública é medida drástica. Em que pese os argumentos da impetrante de que o medicamento é de uso contínuo e os constantes desabastecimentos da farmácia pública, não se pode admitir que a impetrante adquira quantidade superior à autorizada. Além de possíveis fraudes, o estoque de medicamento pode implicar em desperdício do dinheiro público, com eventual vencimento das medicações adquiridas em excesso. Assim, devem ser tomadas as devidas cautelas na aquisição de medicamento com verba sequestrada do Tesouro Público. No caso, a decisão determinou o bloqueio de R$ 8.925,30 do Tesouro do Distrito Federal para aquisição de 47 frascos do medicamento Somatropina 4ui, conforme prescrição médica e orçamento juntado pela impetrante (ID 31644177). A impetrante comprovou a aquisição de 10 caixas, com 5 frascos cada, de Eutropin 4ui, o que totaliza 50 frascos, por R$1.890,00 (ID 32498639), o que já atenderia à quantidade autorizada pela decisão. Além disso, adquiriu 32 frascos de Hormotrop 12 ui por R$7.036 (ID 32498640). Nesse sentido, confira-se a manifestação do Distrito Federal (ID 33494411): Em 25/12/2021, foi expedido ofício determinando a transferência no valor de R$ 8.925,30, para a aquisição de 47 frascos de Somatropina 4UI, referente a 1 mês de tratamento. A autora apresentou as seguintes notas fiscais: - 03/01/2022: R$ 7.036,80 referente à aquisição de 32 frascos de Hormotrop 12UI; - 31/01/2022: R$ 1.890,00 referente à aquisição de 10 caixas, com 5 frascos cada, de Eutropin 4UI. Assim, verifica-se que foi gasto o total de R$ 8.926,80, sendo utilizado todo o valor levantado. Todavia, foi adquirida quantidade a mais que a prevista: 3 frascos a mais da apresentação de 4UI, além de 32 frascos de 12UI, que não estavam previstos no pedido de sequestro. Os 3 frascos a mais da apresentação de 4UI seria justificável, visto que cada caixa possui 5 frascos, e a aquisição de 9 caixas (45 frascos) seria insuficiente para 1 mês, pois ficariam pendentes 2 frascos. Logo foi necessária a aquisição de 10 caixas, com 5 frascos de 4UI cada. Já a nota datada de 03/01/2022, não corresponde à apresentação do medicamento deferida no pedido de sequestro, além de ultrapassar a quantidade necessárias para 1 mês de tratamento. Assim, o seu valor R$ 7.036,80 não seria considerado a título de prestação de contas. Dessa forma, se for considerada a apresentação que de fato foi deferida no pedido de sequestro, o valor gasto a ser considerado será de R$ 1.890,00, existindo um remanescente de R$ 7.035,30 a ser devolvido. (g.n.) No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça. Confira-se (ID 34633420): (...) Pois bem. Sob a óptica desta Procuradoria de Justiça, razão assiste do Distrito Federal. As decisões antecipatórias de tutela, assim como a decisão de ID: 32526023 não deixam dúvidas de que a Apelante somente poderia adquirir a medicação que lhe foi prescrita, em perfeita conformidade com o que restara determinada naquelas decisões judiciais, digase de passagem, com lastro nos relatórios médicos apresentados pela própria Apelante. Eventual divergência de apresentação/posologia/quantidade e/ou desabastecimento do estabelecimento comercial privado (Farmácia/Drogaria) não podem servir como justificativa para que, sem prévia autorização judicial, a recorrente realizasse a compra antecipada da medicação que lhe foi prescrita, mormente, quando a adquire em quantidade e forma deveras diferente daquela que lhe foi prescrita e autorizada. Ora, como bem apontado pelo Distrito Federal (ID: 33494411), restou autorizada a aquisição de 47 frascos de Somatropina 4UI. A recorrente adquiriu 32 frascos de 12 UI, por R$7.036,80 e 10 caixas, com 5 frascos cada, de Eutropin 4UI, por R$1.890,00, totalizando R$8.926,80. No entanto, não houve qualquer prescrição e/ou autorização judicial relativa aos 32 frascos de 12UI. A esse respeito, importante destacar que a autorização judicial observara que 47 frascos de 4ui equivaleria 4 a 16 frascos de 12ui, ou seja, a metade do que foi adquirido de frascos com 12UI. Mas não é só. Em relação à medicação com 4UI, uma vez que cada caixa contém 5 frascos, por certo, razoável é a aquisição de 10 caixas, totalizando 50 frascos com 4UI, cada, acarretando apenas um remanescente de 3 frascos de 4UI. Optando por se antecipar sponte propria, a Apelante deve ser intimada para promover a correspondente restituição ao erário do excesso. (...) (g.n.) Assim, os 32 frascos de Hormotrop 12 ui extrapolam a quantidade autorizada na decisão, razão pela qual a restituição do respectivo valor se impõe. Ante o exposto, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 dias, restituir a quantia R$7.036,80, mediante depósito judicial em favor do DISTRITO FEDERAL, devendo juntar o comprovante aos autos, sob pena de responsabilização civil e criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator